Tribunal: STM
Processo: 7000870-35.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000870-35.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade por incompetência absoluta da JMU, suscitada pela PGJM.
No mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória e condenar o
ST FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso no art. 311 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea
"a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz da
execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Fica
estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento
da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210/1984, concedendo-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acmpanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000870-35.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PREJUDICIALIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 311 DO
CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
O falseamento de documento para ser apresentado como garantia de aluguel, supostamente
emitida pelo Ordenador de Despesas e Comandante do 36º Batalhão de Engenharia
Mecanizado, demonstra a intenção do agente de utilizar a administração militar como forma de
segurança contratual, mesmo sabendo que aquilo não era possível e que poderia implicar no
comprometimento da imagem da Força. Trata-se de conduta apta a atentar contra a fé pública
e contra a administração militar. Preliminar de Incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgar o feito. Rejeição. Decisão unânime.
Patente a potencialidade e a prejudicialidade da conduta praticada pelo apelado, que
claramente ofendeu o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Codex castrense, ao usurpar a
função do seu superior, atentando diretamente contra a ordem administrativa militar e a fé
pública, bem como violando a fidelidade dos documentos emitidos pela OM.
A conduta se enquadra na falsidade material, uma vez que no documento foi aposta a
assinatura do acusado, diversa da assinatura do Comandante, o que tornou a fraude
graficamente material, visível, e não apenas ideológica.
Conduta narrada na Denúncia que se amolda perfeitamente à previsão do art. 311 do Código
Penal Militar e não à constante do art. 315 porque este requer que a falsificação seja feita por
outrem, o que não ocorreu no presente caso. Descabido o pedido da Defesa para a aplicação
do princípio da consunção in specie.
Não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa porque era possível a utilização de
meios outros para a solução do problema alegado pelo recorrente.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União, suscitada pela PJGM e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em dar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
condenar o ST FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso no art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz da
execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para
eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984, sendo, ainda, concedido o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 4ª CJM, que julgou improcedente a Denúncia para absolver o St FRANCISCO IVONILSON
ROCHA DA SILVA das imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM.
Narra a Denúncia (evento 69, documento 1, do IPM), in litteris:
"(...) Consta do IPM em exame que em 20/9/2016, em Uberlândia/MG, o ora denunciado fez uso
de documento público por ele falsificado no dia anterior, apresentando ao civil MAURO
ZETEROSA, com quem formalizou Contrato de Locação de imóvel residencial (evento 52), um
Termo de Garantia de Aluguel supostamente emitido pelo então Ordenador de Despesas e
Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Ten Cel EB ALEXANDRE DE CASTRO
MATIAS (item 9, evento 1, fl.32-A), visando assegurar que o locatário honraria, por intermédio
da administração militar, os compromissos pecuniários eventualmente não cumpridos.
Registre-se que o ora denunciado tinha plena consciência de que agia ilicitamente, na
medida em que inseriu seus dados pessoais no modelo do Termo de Garantia de Aluguel
disponível na rede do Batalhão, imitou a assinatura do então Comandante da OM no
documento que fabricou e o colocou em circulação ao entregá-lo como autêntico ao locador do
imóvel, fato que atenta contra a fé pública e a administração militar, interessada na veracidade
dos documentos que emite e na efetiva observância das normas contidas na Portaria nº 007-
SEF, de 17/04/1997, da Secretaria de Economia e Finanças do Exército, vigente à época.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo Laudo Pericial de Exame
Grafotécnico (evento 8, itens 2 a 6), atestando que a assinatura no Termo de Garantia de
Aluguel não é compatível com os padrões do aludido Oficial; pelos depoimentos do locador,
MAUROZETE ROSA, o qual esclarece que aceitou tal garantia após confirmar que a
administração militar emitia esse tipo de documento; e, ainda, pelas próprias declarações do
ST IVONILSON, reconhecendo que necessitou falsificar e usar tal Termo para garantir o
pagamento do aluguel do imóvel (fls. 22/24 e 26/28, item 9, do evento 1, e fls. 15/16 e 19/21,
item 1, do evento 36).
Diante do exposto, DENUNCIO o Subtenente do Exército Brasileiro, FRANCISCO
IVONILSON ROCHA DA SILVA, nas sanções dos artigos 311 e 315, do Código Penal Militar,
solicitando de V. Ex.ª o recebimento e a autuação da presente peça acusatória, assim como a
citação do acusado para o devido processo e julgamento, até sua final condenação,
requerendo, ainda, a inquirição da testemunha abaixo qualificada. (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
Em 4/6/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar rejeitou a Denúncia, considerando que a conduta foi praticada
sem o intuito de aviltar as instituições militares e, por isso, seria incompetente a Justiça Militar da União para
processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 78, alínea "b", do CPPM.
Em face de tal decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito. Em 23/7/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar
manteve a Decisão e, em 24/9/2019, o Plenário desta Superior Corte Militar, à unanimidade, deu provimento ao
Recurso em Sentido Estrito para que a Denúncia fosse recebida.
Em 17/12/2019, o acusado foi citado por videoconferência (Evento 6 do Proc. nº 7000138-65.2019.7.04.0004).
No dia 9/7/2020, foi realizada sessão para oitiva da testemunha ministerial Sr. Maurozete Rosa e para o
interrogatório do réu, realizados perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército via plataforma
virtual, sendo as declarações e o interrogatório registrados em arquivo audiovisual e anexados ao e-proc. Na
oportunidade, o interrogatório foi precedido de entrevista reservada do Defensor Público Federal com o seu
assistido, sendo ele devidamente qualificado e cientificado do direito constitucional de permanecer em silêncio.
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram na sessão. Posteriormente, a
Defesa pugnou pela juntada dos documentos médicos da enteada do réu, destacando que a data do Termo de
Garantia de Aluguel apresentado para fins de consecução da locação era contemporânea aos laudos médicos
que indicam os graves problemas de saúde da enteada.
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Parquet milicien sustentou ter restado comprovado que o acusado atentou contra a fé
pública e a administração militar quando "inseriu seus dados pessoais no modelo do Termo de Garantia de
Aluguel disponível na rede do Batalhão, imitou a assinatura do Comandante da OM no documento, fabricou e o
colocou em circulação", entregando-o ao locador do imóvel.
Disse não restar dúvidas de que o réu usurpou a função do superior e atentou diretamente contra a ordem
administrativa militar, no momento em que violou a fidelidade dos documentos emitidos pela OM, consciente
de que agia ilicitamente e os usando posteriormente. Razão pela qual, pleiteou a condenação do Subtenente
FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar, pela
prática do crime militar de falsificação de documento, fato que atenta contra a administração militar.
A DPU, por sua vez, em suas Alegações Escritas, aduziu que, in litteris:
"(...) o réu se viu em situação desesperadora, pois necessitava desocupar o imóvel em que
residia, não encontrava outra casa para alugar, ao mesmo tempo em que a enteada estava
prestes a obter alta médica, necessitando de um local para ser acolhida. Além disso, estava
sendo pressionado pelo Sr. Maurozete Rosa a lhe dar uma resposta definitiva quanto à locação
do outro imóvel, tendo em vista que havia um terceiro interessado, razão pela qual não lhe
restou outra alternativa senão firmar o contrato através da entrega do Termo de Garantia de
Aluguel.
(...)
Pois bem. Não obstante a reprovabilidade do ato do réu, não seria razoável exigir que o militar,
sabedor do grave problema de saúde que assolava sua enteada, agisse de outra forma,
deixando de lhe garantir um lar necessário para a sua acolhida e recuperação após razoável
período em tratamento hospitalar. Fato é que não estamos diante de um criminoso, mas sim de
um homem íntegro, de boa índole e de princípios, capaz de se colocar em situação de risco
pessoal e profissional para não deixar a família desamparada no momento de maior
necessidade.
(...)
Nessa situação, não era exigível do acusado outra conduta que não a de, lamentavelmente,
falsificar o documento em busca do suprimento dessa necessidade premente. (...) Vê-se, assim,
diante da situação descrita nos autos, ser evidente que o acusado agiu amparado pelo estado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
de necessidade, impondo-se sua absolvição nos termos do art. 439, b ou d do CPPM."
Requereu que, na remota hipótese de condenação, tendo em vista jurisprudência pacífica no sentido de que,
no crime em comento, o uso do documento falso absorve a falsificação, com amparo no princípio da
consunção, deveria o réu responder apenas pelo uso do documento falso.
Subsidiariamente, pleiteou que fosse aplicada a pena mínima com o reconhecimento de circunstâncias
atenuantes, bem como fosse concedido ao réu o direito ao sursis (suspensão condicional da pena).
Por fim, em observância aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, pugnou que esse Egrégio Superior
Tribunal Militar explicite as razões pelas quais os dispositivos constitucionais prequestionados não foram
violados diretamente para fins da interposição do recurso extraordinário, consoante consolidado na
jurisprudência (Súmulas 282 e 356 do STF). Requereu, ainda, a cominação da pena no mínimo legal e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Em Sessão de Julgamento realizada em 23/9/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército proferiu
Sentença absolutória, nos seguintes termos, in litteris:
"De acordo com a denúncia, em 19/09/2016, o acusado falsificou um Termo de Garantia de
Aluguel, fl. 25, anexo 9, evento 1, do IPM, que seria assinado pelo Ordenador de Despesas e
Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, e o entregou no dia posterior ao civil
Maurozete Rosa para a garantia de um contrato de locação de imóvel residencial. Por tais
razões, a ele foram imputados os crimes previstos nos artigos 311 e 315 do Código Penal
Militar:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Inicialmente, como esclareci na decisão em que rejeitei a denúncia, concordo
integralmente com o Supremo Tribunal Federal que, em caso semelhante ao ora em análise,
decidiu que a hipótese não é de competência da Justiça Militar da União (HC 113.167/SP,
Primeira Turma, julgamento em 02/09/2014, Relator Ministro Luiz Fux):
"Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. USO DE
DOCUMENTO EXPEDIDO PELAS FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. 1. O uso de documento falso expedido pela administração militar para o fim
de obter empréstimo junto a instituição financeira particular, mercê de configurar
conduta tipificada pelo Código Penal Militar (art. 311 da Decreto-Lei nº 1001/69), é
ilícito absorvido pelo crime de estelionato contra o patrimônio da pessoa jurídica
lesada, não configurando crime autônomo sujeito à jurisdição castrense. 2. É
competente a Justiça Comum para conhecer e julgar infração penal cometida em
detrimento de bens, serviços e interesses de pessoas privadas, que não possuam foro
especial por força de regra constitucional. 3. In casu, o paciente, ex-3º Sargento do
Exército Brasileiro, foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão por incorrer no crime
previsto no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento), ao simular
declaração do Ordenador de Despesas do Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve,
com o objetivo de obter empréstimo financeiro junto ao Banco Alpha. Não se observa
dos autos a vontade do paciente de se voltar contra as Forças Armadas, tampouco a
de impedir a continuidade de eventual operação militar. Consectariamente, evidencia-
se a incompetência da Justiça Penal Militar. 4. Ordem de habeas corpus concedida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
para declarar a incompetência da Justiça Militar para a causa e determinar o declínio
da competência para processar e julgar os fatos em favor da Justiça Comum."
Logo, cabe esclarecer que há dois fatores no presente feito de que discordo, mas sou
obrigado a aceitar: 1) a fixação da competência da JMU para o processamento e julgamento do
feito, o que decorreu da decisão do Superior Tribunal Militar, anexo 7, evento 1; e 2) a
tipificação dada à conduta praticada - neste momento, não seria cabível a desclassificação
para o delito de estelionato, porque tal desclassificação importaria em situação desfavorável ao
acusado, pois a pena máxima é superior, o que é vedado pelo artigo 437, alínea a, do CPPM.
Analisando o presente feito à luz do conceito analítico de crime, observo que o acusado
confessou a prática da fraude documental, esclarecendo que obteve o documento impresso do
sistema, assinando-o como se fosse o Comandante, e confessou a entrega do documento
fraudado ao civil Maurozete Rosa. Este confirmou o recebimento de tal escrito. Logo, resta
provado que o acusado é o autor da conduta descrita na denúncia.
Segundo o laudo pericial grafotécnico, anexos 3 a 8, evento 8, dos autos do IPM, a
assinatura no documento não é compatível com a assinatura do então Comandante do 36º
BIMTz. Logo, a materialidade delitiva da falsidade documental igualmente restou provada.
Com relação à tipicidade, que é a perfeita adequação da conduta a uma das regras previstas
na legislação penal, embora o MPM tenha entendido que a conduta se amolda ao previsto nos
artigos 311 e 315 do Código Penal Militar, observo que a falsificação do documento não
atentou contra a administração ou ao serviço militar: a falsificação da assinatura do
Comandante não teve o intuito de produzir nenhum reflexo na Caserna. Friso que o objetivo do
acusado era o de, exclusivamente, obter vantagem patrimonial em contrato de locação firmado
com um civil. Aliás, exatamente nesse sentido foi o parecer apresentado pelo MPM em sede de
Recurso em Sentido Estrito (fl. 03, evento 7 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000081-
81.2018.7.04.0004/MG):
Em segundo lugar, a falsificação objetivou realmente a produção de efeitos exclusivamente no
âmbito civil, a fim de viabilizar a formalização de um contrato de locação. A falsificação
material de documento, prevista como crime no artigo 311 do CPM, exige que o fato atente
contra a administração militar ou o serviço militar. Esta elementar não está prevista no caso
em análise.
Assim, dada a ausência de elemento normativo do tipo previsto no artigo 311 do CPM, a
conduta praticada pelo acusado deve ser reconhecida como formalmente atípica e, por
conseguinte, é cabível a sua absolvição.
Ademais, cumprindo o previsto no artigo 439, §1º, do CPPM, cabe esclarecer outra razão pela
qual deve o acusado ser absolvido. A questão posta nos autos é essencialmente patrimonial
em uma conduta que seria considerada infração de menor potencial ofensivo na Justiça Comum
(artigo 171 do Código Penal, cuja pena mínima é de 01 ano de reclusão e permite uma série de
medidas despenalizadoras, como a composição civil dos danos, a transação penal e a
suspensão condicional do processo). O acusado, evento 105, anexo 1, vem realizando a
quitação do débito que possuía com o Sr. Maurozete Rosa. Logo, conforme os princípios da
ultima ratio e da adequação social (teoria da bagatela imprópria), não observo a necessidade
do uso do direito penal para a solução da questão, que, aliás, já vem sendo solucionada pela
quitação promovida pelo acusado. Portanto, a conduta também é materialmente atípica.
Por tais razões, o pedido contido na denúncia não será acolhido.
DECISÃO
Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro, à unanimidade de
votos, julga improcedente a denúncia para ABSOLVER O ST FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
SILVA das imputações que lhe foram feitas, nos termos do artigo 439, alínea b, do Código de
Processo Penal Militar. P.R.I.C.C. Em havendo o decurso do prazo recursal in albis, arquivem-se e
remetam-se à Corregedoria da JMU.".
A Sentença foi lida e assinada na mesma data.
Irresignado, o MPM interpôs Apelação em 5/10/2020. A Sentença absolutória transitou em julgado para a
Defensoria Pública da União em 9/10/2020.
Em suas Razões, reiterou os argumentos expostos em suas Alegações Escritas requerendo, ao final, a reforma
da Sentença absolutória, para que o Subtenente do Exército Brasileiro FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA
seja condenado como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar, pela prática do crime militar de
falsificação de documento público.
Em Contrarrazões, a DPU igualmente reiterou os argumentos tecidos nas Alegações Escritas, requerendo ao
final:
"a) os benefícios da Justiça Gratuita, por ser pessoa declaradamente pobre, nos termos do art.
4º da Lei nº 1.060/50, bem como a observância de todas as prerrogativas conferidas aos
Defensores Públicos Federais pela Lei Complementar nº 80/94 e demais disposições contidas
na legislação ordinária; e
b) seja o presente recurso totalmente improvido, com a manutenção integral da r. Sentença
proferida pelo d. Juízo monocrático;
c) subsidiariamente, uma vez afastados os argumentos expostos na r. sentença, pugna pela
manutenção da absolvição do apelado pela configuração do Estado de Necessidade (art. 439, b
ou d, CPPM);
d) Na remota hipótese de condenação, pugna pela imputação apenas quanto ao crime do art.
315 do CPM (princípio da consunção), e/ou pela fixação da pena no mínimo legal com
suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 84, CPM;
e) Por fim, igualmente, na remotíssima hipótese de provimento do recurso do MPF, o que se
admite apenas para fins ao debate, requer-se que esse Egrégio Tribunal se manifeste
expressamente sobre a violação direta dos dispositivos legais e constitucionais ventilados
neste recurso, para fins de prequestionamento, exigido pelo Verbete n° 282 da Súmula do E.
Supremo Tribunal Federal, do contrário ensejar-se-ia violação direta à ampla defesa, ao devido
processo legal (art. 5°, incisos LIV e LV, da CFR/88), ao acesso à justiça com negativa de
prestação jurisdicional efetiva (arts. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da CFR/88).".
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, ressaltou que a
doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que quem fabrica e usa o documento falso responde
somente pela defraudação, ficando o uso absorvido por aquele, por constituir mero exaurimento do primeiro.
Manifestou-se pelo desprovimento da Apelação, considerando que, no caso dos autos, restou atingida a
administração privada, sendo competente a Justiça Comum.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
legais, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DA JMU
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) suscitou preliminar de nulidade absoluta por incompetência da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
JMU para julgamento do feito, ressaltando, in litteris:
"(...) que o critério para definição da competência, em crimes que tais, é definido
precipuamente pelo lugar onde o documento será apresentado e, consequentemente a
administração que será prejudicada, sendo que a elementar normativa dos tipos penais
imputados exigem a afetação do bem jurídico Administração Militar.
Neste caso dos autos, atingida foi a administração privada, sendo competente a Justiça
Comum.
Não lhe assiste razão.
Aliás, sobre a questão essa Corte já se pronunciou quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito Nº
7000780-61.2019.7.00.0000, do qual fui Relatora. Na oportunidade, o STM, por unanimidade, deu provimento
ao Recurso ministerial, para, reformando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida contra FRANCISCO
IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso no art. 311 c/c o art. 315, ambos do CPM:
"(...) Da leitura dos autos, verifica-se que o documento fraudado foi supostamente elaborado
pelo recorrido com a finalidade de garantir o pagamento de aluguel de imóvel residencial no
âmbito do Ministério do Exército, consoante previsão constante da Portaria nº 007-SEF de 17
de abril de 1997.
Dispõe o art. 2º da citada Portaria que o objetivo do documento é assegurar ao locador do
imóvel, portador do instrumento de garantia, o adimplemento dos compromissos decorrentes
do contrato de aluguel, quando não cumpridos pelo locatário nos prazos estipulados no
instrumento contratual, cabendo à Seção de Pessoal da UG, após a entrada de requerimento
visando à confecção de tal termo, a sua elaboração em via dupla.
Portanto, inexiste dúvida estar-se diante de documento público, porquanto deve ser emitido
por órgão da Administração Militar.
A despeito de, em regra, ser o termo de garantia confeccionado por funcionário público, sua
falsificação, é crime geral ou comum que pode ser praticado por qualquer agente, não havendo
qualquer empecilho para que um particular figure como sujeito passivo. Basta, apenas, que
intencione, com sua conduta, falsear papel público que deveria ser produzido por um servidor
da Administração Castrense.
Trata-se de delito que tem como sujeito passivo imediato a Administração Militar, sendo o
terceiro, pessoa física ou jurídica porventura prejudicado, sujeito passivo mediato.
In casu, o recorrido foi denunciado por ter atentado contra a fé pública e a administração
militar, a qual preza pela veracidade dos documentos que emite, bem como pela efetiva
observância das normas contidas na Portaria nº 007-SEF/1997, da Secretaria de Economia e
Finanças do Exército, vigente à época.
Igualmente não pairam dúvidas sobre o ato atentar contra a administração e o serviço
militares, mais precisamente contra a fé que é depositada em um termo no qual a
Administração Pública garante o cumprimento de contraprestação por parte de um de seus
componentes.
Em tese, o ato descrito na Denúncia traz prejuízo para a Organização Castrense porque, no
mínimo, extrai de documento emitido em seu nome a veracidade esperada por quem o
recebeu como garantia de que a contrapartida no negócio pactuado encontrava-se
devidamente assegurada. Trata-se de ato que macula a credibilidade de documento emitido
pela Força.
Daí, a conduta ora imputada ao agente, conforme descrita na exordial, amolda-se, em tese, ao
tipo constante do art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
Na Decisão ora objurgada entendeu o magistrado a quo ter o STF firmado precedente, no
sentido de que o militar, ao simular declaração do Ordenador de Despesas com o objetivo de
obter empréstimo financeiro junto ao Banco, não teria a intenção de voltar-se contra as Forças
Armadas, de maneira que a Justiça Militar seria incompetente para julgar o feito.
Naquele caso, entendeu o Pretório Excelso que o delito de falso restou absorvido pelo crime de
estelionato contra o patrimônio da pessoa jurídica lesada (o banco). Ressalte-se, todavia, que o
julgamento se deu em sede de Habeas Corpus, após o STM ter se pronunciado em recurso de
apelação, para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 311 do CPM.
Diversamente, portanto, desta situação processual, na qual se examina Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, titular da ação penal, para fins de recebimento de Denúncia
proposta pela prática de conduta delitiva descrita no art. 311 c/c o art. 315, ambos do CPM.
Naquela oportunidade o Ministro Luiz Fux (relator) pronunciou-se da seguinte maneira, in
litteris:
"O acórdão do Superior Tribunal Militar está em confronto com a jurisprudência de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência para julgar o crime de
falsidade documental praticado por militar é da Justiça Comum (Federal ou Estadual, a
depender da hipótese) quando o ilícito praticado tiver por objetivo obter, mediante fraude,
proveito ou benefício diversos do serviço militar, ou apenas para qualificar o agente no meio
civil, sem repercussão no patrimônio ou na administração militar, e não ensejar qualquer ato
que se contraponha à instituição ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações."
(Grifei).
Salientou, ainda, o Ministro, in litteris:
"Ademais, nada há na denúncia que indique a vontade do paciente de se voltar contra as
Forças Armadas, tampouco a de impedir a continuidade de eventual operação militar. Inexiste,
portanto, sinalização de que, deliberadamente, ele, paciente, praticou qualquer ato para se
contrapor à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades, ou operações. Em
verdade, o propósito da manobra criminosa era a prática do estelionato em face da do Banco
Alpha, instituição financeira privada, fato este que afasta a competência da Justiça Militar.".
Aqui, o Parquet descreveu conduta apta a atentar contra a fé pública e a administração
militares, de maneira que, a análise aprofundada do dolo do sujeito ativo, inclusive, se o falso
configurou mera manobra para a prática de estelionato, deve ser realizado em momento
posterior ao do recebimento da exordial acusatória. (...)".

Adoto a fundamentação do Acórdão ora citado como razões para decidir.
Por fim, ressalte-se, ainda, que o documento falseado apresentava garantia de aluguel supostamente emitida
pelo Ordenador de Despesas e Comandante do 36º Batalhão de Engenharia Mecanizado, o que demonstra a
intenção do agente de utilizar a administração militar como forma de segurança contratual no caso de
descumprimento de sua parte, mesmo sabendo que aquilo não era possível e que poderia implicar no
comprometimento da imagem da Força.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência absoluta da JMU, suscitada pela PGJM.
MÉRITO
No mérito, o recurso comporta provimento.
Da leitura da Sentença guerreada extrai-se ter o ilustre Magistrado pontuado inicialmente não ter concordado
com a fixação da competência da JMU para o processamento e julgamento do feito que decorreu da decisão do
STM, em sede de Recurso em Sentido Estrito, da qual fui Relatora.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
Naquela oportunidade, o Magistrado a quo entendeu que o denunciado havia falsificado documento público
que seria emitido pela Administração Militar para a garantia de um contrato que firmara com um particular.
Conduta essa que considerou ter sido praticada sem o intuito de aviltar as instituições militares, por isso a
competência para julgamento não era da JMU.
Em face do Decisum foi interposto Recurso em Sentido Estrito, ao qual foi dado provimento sob
o fundamento de que:
"o Parquet descreveu conduta apta a atentar contra a fé pública e a administração militares, de
maneira que, a análise aprofundada do dolo do sujeito ativo, inclusive, se o falso configurou
mera manobra para a prática de estelionato, deve ser realizado em momento posterior ao do
recebimento da exordial acusatória.".
Como segundo ponto da Sentença ora objurgada, o Juiz Federal da Justiça Militar aduziu, in
litteris:
"(...) a tipificação dada à conduta praticada - neste momento, não seria cabível a
desclassificação para o delito de estelionato, porque tal desclassificação importaria em
situação desfavorável ao acusado, pois a pena máxima é superior, o que é vedado pelo artigo
437, alínea a, do CPPM.".
Entendo que a Justiça Militar da União não seria competente, caso o réu tivesse sido denunciado pela prática
de estelionato. E concordo com o magistrado a quo quando frisou em sua decisão que o objetivo do acusado
era o de obter vantagem patrimonial em contrato de locação firmado com um civil.
Ocorre, todavia, que o MPM, titular da ação penal, optou por denunciá-lo como incurso nos crimes de falso e de
uso de documento falso, de maneira a atrair a competência da Justiça Militar da União.
Portanto, como bem pontuado na Sentença recorrida, descabe falar em desclassificação para o delito de
estelionato neste momento processual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum, porque
configuraria a vedada reformatio in pejus.
A análise deve se restringir aos termos da Denúncia.
Pois bem, não merece reparos a Decisão no que tange à autoria e a materialidade delitivas, uma vez que
considerou, in litteris:
"(...) o acusado confessou a prática da fraude documental, esclarecendo que obteve o
documento impresso do sistema, assinando-o como se fosse o Comandante, e confessou a
entrega do documento fraudado ao civil Maurozete Rosa. Este confirmou o recebimento de tal
escrito. Logo, resta provado que o acusado é o autor da conduta descrita na denúncia.
Segundo o laudo pericial grafotécnico, anexos 3 a 8, evento 8, dos autos do IPM, a
assinatura no documento não é compatível com a assinatura do então Comandante do 36º
BIMTz. Logo, a materialidade delitiva da falsidade documental igualmente restou provada.".
Todavia, no que concerne à tipicidade da conduta, entendo que a Sentença deve ser modificada.
In casu, a despeito de ter restado claro que o acusado fraudou o documento para garantir a formalização de
contrato de locação, não se pode deixar de lado que ele também tinha a intenção de falsificar o documento
público, com a plena consciência que estava usurpando a função do seu superior e atentando diretamente
contra a ordem administrativa militar e a fé pública ao violar a fidelidade dos documentos emitidos pela OM.
Não há dúvida que o delito de falsificação configuraria crime meio e seria absorvido pelo de estelionato, caso
este fosse constatado. Porém, tal averiguação não pode ser realizada porque a prática sequer foi cogitada pelo
MPM, seja na Denúncia seja nas suas Alegações Escritas. Peças processuais que se ativeram a tratar dos
delitos constantes dos arts. 311 e 315, ambos do CPM.
Portanto, levando em conta que o Parquet milicien entendeu por bem ofertar denúncia pela prática de
falsidade de documento e uso de documento falso, cuja descrição atentou contra a administração militar,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
porque o acusado se passou por esta ao declarar conteúdo falso e assinar como se fosse a autoridade
castrense, a competência para julgar a demanda é desta Superior Corte Militar.
Não há falar em dano exclusivamente patrimonial porque este diz respeito ao delito de estelionato
supostamente dirigido ao particular e que, ora, não é objeto de análise nos presentes autos.
Por outro lado, patente a potencialidade e a prejudicialidade dos danos causados pela conduta praticada pelo
apelado, que claramente ofendeu o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Codex castrense.
Quanto ao falso perpetrado, a despeito de ter sido inserido conteúdo inverídico no documento, não tenho
dúvidas que se enquadra na falsidade material, uma vez que nele foi aposta a assinatura do acusado, diversa
da assinatura do Comandante, o que tornou a fraude graficamente material, visível, e não apenas ideológica.
Assim, estando comprovadas a autoria e a materialidade, tanto mediante confissão do réu como por perícia
realizada no documento, bem como o dolo e a afronta à administração militar, verifico que a conduta narrada
na Denúncia se amolda perfeitamente à previsão do art. 311 do Código Penal Militar e não à constante do art.
315 porque este requer que a falsificação seja feita por outrem, o que não ocorreu no presente caso, haja vista
ter sido o próprio apelado o fraudador do documento. Daí porque, descabido o pedido da Defesa para a
aplicação do princípio da consunção in specie.
também não há falar em inexigibilidade de conduta diversa em razão de estado de necessidade porque sua
enteada estava realizando tratamento médico fora e, por isso, precisava de um local adequado para residir
quando ela retornasse. Outros meios poderiam ter sido utilizados, inclusive mediante conversa com seus
superiores da OM, ajuda de amigos ou familiares com empréstimos, que também poderia ter sido realizado
junto à alguma instituição financeira.
Quanto ao pedido para que essa Corte se manifeste sobre violação direta dos dispositivos legais e
constitucionais ventilados neste recurso, para fins de prequestionamento, entendo que nenhuma violação foi
apontada pela Defesa, razão porque descabe qualquer manifestação acerca de dispositivo legal ou
constitucional.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença
absolutória e condenar o St FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso no art. 311 do CPM.
Passa-se à fixação da pena.
Trata-se de réu primário e sem antecedentes criminais. Presentes as circunstâncias favoráveis do art. 69 do
CPM, a pena-base é fixada no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, mínimo cominado ao delito do art. 311 do
CPM.
Na ausência de agravantes e de atenuantes, e de causas especiais de aumento e de diminuição, a pena é
tornada definitiva no quantum de 2 (dois) anos de reclusão.
Concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM e do art. 606 do CPPM, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz da execução, designando-se o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Por fim, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, no caso de
renúncia ou de revogação do sursis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/1984. Concede-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para
reformar a Sentença absolutória e condenar o ST FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso no
art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o juiz da execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM para presidir a audiência admonitória, do art. 611 do CPPM. Fica estabelecido o regime
prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 08:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116deaca5
CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, e concede-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APLAÇÃO Nº 7000870-35.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do Recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi rejeitada a
preliminar suscitada pela PGJM. Também, por unanimidade, foi dado provimento ao
Apelo do MPM para reformar a Sentença absolutória e condenar o ST FRANCISCO
IVONILSON ROCHA DA SILVA, como incurso no art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juiz da Execução, designando-se o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do CPPM. Também, ficou estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para o
eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum,
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, concedendo-se, ainda, o direito de recorrer em
liberdade.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da convergência com o Voto
condutor da lavra da Ministra Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido, com
abrangência ao tema preliminar, bem como em relação ao mérito do Apelo, apresento
os fundamentos pelos quais pautei meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado
do caso submetido à apreciação da Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem
ser agregadas.

Preliminar de Nulidade Absoluta por Incompetência da JMU.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) arguiu preliminar de nulidade absoluta de
incompetência da JMU para julgar o feito, alegando que o critério para essa definição
observa a natureza, pública ou privada, e o lugar onde o documento foi apresentado.
A douta PGJM sustenta que não houve o animus de insultar a Ordem Castrense. Sob sua
ótica, a conduta do réu, ao falsificar o documento, eivou de vício instrumento de
contrato particular, não tendo sido atingida a Instituição Militar. Com base nessa
peculiar interpretação, o feito deve ser remetido à Justiça Comum.
Não há como ser acolhida a tese sustentada.
O delito previsto no art. 311 do CPM tem como sujeito passivo imediato a Administração
Militar, sendo, o terceiro lesado, sujeito passivo mediato.
O réu, ao falsificar o Termo de Garantia de Aluguel, documento de uso exclusivo e
timbrado com as armas da OM, e entregá-lo, como autêntico, ao civil MAUROZETE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
ROSA, atentou contra a fé pública e a Administração Militar, a qual preza pela
veracidade dos documentos que emite.
Sobre a conduta praticada pelo agente, inexistem dúvidas de que atentou contra a
Ordem e o Serviço Militares. Precisamente, houve ataque à fé depositada pela
Administração Pública no Termo utilizado para garantir o cumprimento de
contraprestação por seus componentes.
Registre-se que a tese arguida pela PGJM foi preteritamente refutada pelo STM, por
unanimidade, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº
7000780-61.2019.7.00.0000, interposto pelo MPM contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª CJM, o qual rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do réu.
Sobre o tema, adoto a fundamentação do Acórdão prolatado nos autos do referido RSE
como razão para decidir:

"(...) Da leitura dos autos, verifica-se que o documento fraudado foi
supostamente elaborado pelo recorrido com a finalidade de garantir o
pagamento de aluguel de imóvel residencial no âmbito do Ministério do
Exército, consoante previsão constante da Portaria nº 007-SEF de 17 de
abril de 1997.
Dispõe o art. 2º da citada Portaria que o objetivo do documento é
assegurar ao locador do imóvel, portador do instrumento de garantia, o
adimplemento dos compromissos decorrentes do contrato de aluguel,
quando não cumpridos pelo locatário nos prazos estipulados no
instrumento contratual, cabendo à Seção de Pessoal da UG, após a
entrada de requerimento visando à confecção de tal termo, a sua
elaboração em via dupla.
Portanto, inexiste dúvida estar-se diante de documento
público, porquanto deve ser emitido por órgão da Administração
Militar.
A despeito de, em regra, ser o termo de garantia confeccionado por
funcionário público, sua falsificação, é crime geral ou comum que pode
ser praticado por qualquer agente, não havendo qualquer empecilho para
que um particular figure como sujeito passivo. Basta, apenas, que
intencione, com sua conduta, falsear papel público que deveria
ser produzido por um servidor da Administração Castrense.
(...)
Em tese, o ato descrito na Denúncia traz prejuízo para a
Organização Castrense porque, no mínimo, extrai de documento
emitido em seu nome a veracidade esperada por quem o recebeu
como garantia de que a contrapartida no negócio pactuado se
encontrava devidamente assegurada. Trata-se de ato que macula
a credibilidade de documento emitido pela Força.
Daí, a conduta ora imputada ao agente, conforme descrita na
exordial, amolda-se, em tese, ao tipo constante do art. 315 c/c o
art. 311, ambos do Código Penal Militar. (...)". (Grifo nosso.)

O nobre Subprocurador da Justiça Militar, em seu Parecer, colaciona julgado do STF
como fundamento para refutar a competência da JMU.
Ocorre que o referido julgado, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 113167,
relatado pelo Ministro LUIZ FUX, também foi apresentado pelo Juiz de Piso para rejeitar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
Denúncia oferecida contra o réu.
Quanto ao Decisum do Pretório Excelso, ainda no julgamento do RSE nº 7000780-
61.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte assim se manifestou:

"(...) Na Decisão ora objurgada entendeu o magistrado a quo
ter o STF firmado precedente, no sentido de que o militar, ao
simular declaração do Ordenador de Despesas com o objetivo de
obter empréstimo financeiro junto ao Banco, não teria a intenção
de voltar-se contra as Forças Armadas, de maneira que a Justiça
Militar seria incompetente para julgar o feito.
Naquele caso, entendeu o Pretório Excelso que o delito de falso
restou absorvido pelo crime de estelionato contra o patrimônio da pessoa
jurídica lesada (o banco). Ressalte-se, todavia, que o julgamento
se deu em sede de Habeas Corpus, após o STM ter se
pronunciado em recurso de apelação, para manter a condenação
pela prática do crime previsto no art. 311 do CPM.
Diversamente, portanto, desta situação processual, na qual se
examina Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, titular
da ação penal, para fins de recebimento de Denúncia proposta
pela prática de conduta delitiva descrita no art. 311 c/c o art.
315, ambos do CPM.
Naquela oportunidade o Ministro Luiz Fux (relator) pronunciou-se da
seguinte maneira, in litteris:

"O acórdão do Superior Tribunal Militar está em confronto com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a competência para julgar o crime de falsidade
documental praticado por militar é da Justiça Comum (Federal ou
Estadual, a depender da hipótese) quando o ilícito praticado tiver
por objetivo obter, mediante fraude, proveito ou benefício diversos
do serviço militar, ou apenas para qualificar o agente no meio civil,
sem repercussão no patrimônio ou na administração
militar, e não ensejar qualquer ato que se contraponha à
instituição ou a qualquer de suas específicas finalidades ou
operações." (Grifei).

Salientou, ainda, o Ministro, in litteris:

"Ademais, nada há na denúncia que indique a vontade do
paciente de se voltar contra as Forças Armadas, tampouco a
de impedir a continuidade de eventual operação militar. Inexiste,
portanto, sinalização de que, deliberadamente, ele,
paciente, praticou qualquer ato para se contrapor à
instituição militar ou a qualquer de suas específicas
finalidades, ou operações. Em verdade, o propósito da
manobra criminosa era a prática do estelionato em face da
do Banco Alpha, instituição financeira privada, fato este
que afasta a competência da Justiça Militar.".

Aqui, o Parquet descreveu conduta apta a atentar contra a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
fé pública e a administração militares, de maneira que, a análise
aprofundada do dolo do sujeito ativo, inclusive, se o falso configurou
mera manobra para a prática de estelionato, deve ser realizado em
momento posterior ao do recebimento da exordial acusatória. (...)".

Contextualizados os fatos, in casu, mantém-se preservada a caracterização
de crime de natureza militar. Assinale-se que o falso documento apresenta em
seu texto a garantia de que a Administração Militar honraria os compromissos
pecuniários não cumpridos pelo agente.
Assim, resta descabido o questionamento da competência da JMU sob o argumento de
que a conduta do réu não atentou contra a Ordem Militar, tendo atingido a
administração privada.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar de nulidade por incompetência absoluta da JMU,
suscitada pela PGJM, por falta de amparo legal.

Mérito

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, em face da Sentença exarada pelo CPJEx da
Auditoria da 4ª CJM, que absolveu o ST IVONILSON do crime previsto no art. 311 do
CPM, com base no art. 439, "b", do CPPM.
Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que a
conduta de falsificar documento restou plenamente caracterizada, tudo em
harmonia com a prova documental e testemunhal.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
Em 20.9.2016, o réu, ao formalizar Contrato de Locação de Imóvel residencial com o
civil MAUROZETE, apresentou Termo de Garantia de Aluguel supostamente emitido pelo
então Ordenador de Despesas e Comandante do 36º BIMec, Uberlândia/MG, o Ten Cel
EB Alexandre de Castro Matias. O referido documento visava garantir que a
Administração Militar honrasse os compromissos pecuniários eventualmente não
cumpridos pelo ST IVONILSON.
Em Juízo, o Sr. MAUROZETE confirmou ter recebido o Termo apresentado pelo réu. A
testemunha disse ainda que, ao buscar informações sobre a existência do documento,
"ficou sabendo que era realmente usado para garantia de contrato de locação". Porém,
quando o acusado deixou de pagar os aluguéis, o locador procurou o Exército, e, ao
apresentar o Termo de Garantia, descobriu-se sua falsidade.
O réu, ao ser interrogado, afirmou que imprimiu o documento utilizando a rede do
Batalhão e o subscreveu, copiando a assinatura do Comandante da referida OM. Em
seguida, entregou-o ao Sr. MAUROZETE, como garantia do contrato de aluguel
celebrado entre ambos.
O Laudo Pericial de Exame Grafotécnico, elaborado pelo Grupo de Criminalística do
Pelotão de Investigações Criminais, do Batalhão do Exército de Brasília, atestou que a
assinatura no Termo de Garantia e Aluguel era incompatível com a do então Ordenador
de Despesas e Comandante da OM.
Nessa toada, a culpabilidade do réu é inegável. O dolo característico do crime em
contexto encontra-se estampado.
A despeito de a Defesa sustentar a inexigibilidade de conduta diversa,
alegando que o réu cometeu o ilícito por "não dispor de outros meios para conseguir a
garantia exigida no contrato de locação", tal argumento revela-se improcedente.
Como muito bem pontuado nas Razões de Recurso, in literis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529

"(...) Não há dúvida, pois, de que o recorrido usurpou a função do
Superior e atentou diretamente contra a ordem administrativa militar ao
violar a fidelidade dos documentos emitidos pela OM, com plena
consciência de que agia ilicitamente e inegável intenção de aviltar os
interesses da instituição militar ao falsificar a assinatura do Comandante
no documento fraudado e burlar as normas da administração militar,
usando depois o documento falso como garantia no contrato de locação,
quando deveria mesmo era ter buscado meios lícitos para tanto.
E poderia mesmo ter buscado outros meios para tanto, seja
mediante a utilização da mesma garantia que vigorava no
contrato de locação anterior, isto é, aquele referente ao imóvel
em que residia antes de se mudar para o do civil MAUROZETE; ou
buscado um seguro-fiança; ou até explicando a situação ao
Comandante para se buscar uma possível solução, sendo várias
as possibilidades de se obter a garantia ao locador por meios
lícitos, de modo que era exigível do recorrido conduta totalmente
diversa da que ele decidiu adotar. (...)".

Impossível dar crédito à tese Defensiva de inexigibilidade de conduta diversa. Isso
porque a Ordem Militar - bem jurídico tutelado pela norma penal castrense - assume
importância infinitamente superior diante daquele preservado pelo agente: sua suposta
precariedade financeira.
O réu, ao forjar de maneira ardilosa o Termo de Garantia e Aluguel, feriu a validade e a
credibilidade de um documento emitido pelo Exército Brasileiro. Ofendeu a hierarquia e
a disciplina, ou seja, a Ordem Militar.
Nesse sentido, colaciono os julgados a seguir:

"EMENTA: Apelação. Falsificação de documento e Uso de
documento falso. (...) Arguição de ausência de dolo. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
o feito, suscitada pela Defensoria Pública da União e Defesa
constituída, com fulcro no argumento de que não houve atentado
contra Administração Militar ou serviço militar. Reputa-se como
incabível a arguição de incompetência da Justiça Castrense
quando o crime é praticado por militar contra a fé pública e a
ordem da Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso II,
alínea e, do CPM. O militar utilizando de instalações e meios para
apresentar informações falsas, supostamente fornecidas pela
Administração Militar, causam prejuízos à fé pública. Logo, a
Justiça Militar seria competente para julgar o Agente do delito de
falsidade e uso de documento falso, consoante a Decisão do
Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 91.860-3/RS, de
26.06.2008, relatora Ministra Ellen Gracie). Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. (...)" (STM. Apelação nº 0000013-97.2006.7.03.0103.
Relator para o Acórdão: Ministro RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA
FILHO. Julgamento: 14.2.2012. Publicação: 25.4.2012.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: USO DE DOCUMENTO FALSO. OFÍCIO PARA COMPROVAÇÃO
DE MARGEM CONSIGNÁVEL JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
CONFIGURAÇÃO DO DOLO REQUER CONSCIÊNCIA DA FALSIDADE. (...) No
crime de uso de documento falso, o dolo está consubstanciado na
vontade de usar o documento, conhecendo-lhe a falsidade e
independentemente de obtenção de qualquer proveito ou de causar
prejuízo. (...) No mérito, apelos defensivo e ministerial improvidos.
Mantida sentença a quo. Unânime." (STM. Apelação nº 0000007-
61.2004.7.03.0103. Relator para o Acórdão: Ministro MARCOS AUGUSTO
LEAL DE AZEVEDO. Julgamento: 13.4.2010. Publicação: 31.5.2010.)

"Apelação. Falsificação de documento. Atestado médico. Necessidade
de perícia. Eficácia do meio empregado. Confissão. Provimento do
Apelo ministerial. (...) Autoria e materialidade comprovadas
mediante confissão e laudo pericial grafotécnico. Objeto jurídico
do tipo penal em questão é a fé pública, não havendo como
considerar a conduta atípica, com base na quantidade de dias
dispensados e na ausência de prejuízo à Administração Militar.
Apelo Ministerial provido. Decisão por maioria." (STM. Apelação nº
0000016-94.2006.7.01.0301. Relator para o Acórdão Ministro ANTONIO
APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Julgamento: 1.12.2009. Publicação:
1.3.2010.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. RÉU ABSOLVIDO
MEDIANTE ENTENDIMENTO DE CONDUTA ATÍPICA. TESE QUE, "IN
CASU", NÃO SE SUSTENTA. REFORMA DE SENTENÇA DE 1º GRAU.
(...). Insustentável o postulado em que se fundamenta a
absolvição do ora apelado. Meridiano que o crime de "falsum"
imputado a esse se materializou de forma suficiente para iludir,
utilizando, inclusive, carimbo adredemente confeccionado para tal
ilicitude. Provimento parcial de apelo ministerial. Apelado
sancionado, no grau "ad quem", por infringência ao Art. 311 do
CPM, a um (01) ano de reclusão, com o benefício do "sursis". Decisão
majoritária." (STM. Apelação nº 2004.01.049727-7. Relator para o
Acórdão Ministro JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS SANTOS. Julgamento:
17.12.2004. Publicação: 29.8.2005.) (Grifo nosso.)

Destaca-se que a solidez das Instituições Castrenses reside na consagração da
observância e do respeito pelos
valores morais/éticos estruturados nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
É, portanto, indene de dúvidas que a conduta ilícita do réu atentou contra a Ordem e os
Serviços Militares.
Quanto ao fundamento consignado na Sentença, sobre a conduta do réu ser
"considerada infração de menor potencial ofensivo", destaca-se que, em razão do
Princípio da Especialidade, não cabe aplicar medidas despenalizadoras. São
incompatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina e, portanto, estranhas à
Justiça Militar Federal.
Nesse norte, cito julgados desta Corte Castrense:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE
DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO
RELEVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
MAIORIA. (...) 2. Trata-se de crime formal, no qual se presume a intenção
do agente no próprio ato, independentemente do resultado naturalístico.
(...) 3 . Na seara castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que
fere também os valores éticos e morais esperados nas condutas
dos integrantes das Forças Armadas, além dos pilares
constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a
hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de insignificância penal da
conduta, em face da citada importância dos bens jurídicos
protegidos. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000076-48.2019.7.00.0000.
Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 14.8.2019. Publicação:
19.9.2019.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEIS. (...) DELITO CONFIGURADO.
ACÓRDÃO VERGASTADO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO
POR MAIORIA. (...) 2. O uso de documento falso, no ambiente
castrense, perfaz conduta extremamente reprovável e antiética,
em frontal e direto ataque aos princípios da Hierarquia e da
Disciplina, base fundamental para o êxito dos serviços que a
ultima ratio do Estado presta à sociedade, os quais são tutelados
pela Justiça Militar da União. Em decorrência, são inaplicáveis, à
espécie, os princípios da Adequação Social e da Insignificância.
(...) 4. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária". (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000214-96.2013.7.01.0201. Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 13.3.2018. Publicação:
21.3.2018.)

Assim, considerando que a conduta do acusado se subsome ao delito descrito no art.
311 do CPM, e ausentes quaisquer circunstâncias excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, a Sentença merece ser reformada. Impõe-se a condenação do ST
IVONILSON como incurso no crime de falsificação de documento.
Passo à análise da dosimetria da pena, com observância ao critério trifásico de fixação
da reprimenda.
Na primeira fase, as diretrizes previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, a
exemplo da primariedade e de bons antecedentes. Portanto, fixo a pena base em seu
mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de falsificação de
documento.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, vê-se que também inexistem causas de aumento e de diminuição da
pena, mantendo-se a pena final para o delito previsto no art. 311 do CPM em 2 (dois)
anos de reclusão.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por medida de direito, com
observância das condições do art. 626 do CPPM, exceto da alínea "a", designando ao
Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM.
Estabeleço o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Comum, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 12/08/2021 15:11:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2084c67529
Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial para condenar o ST
FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA pela prática do crime de falsificação de
documento - art. 311 do CPM -, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. Concedo o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme as condições do art. 626, exceto a da
alínea "a", e designo o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal, fixando o regime prisional inicialmente
aberto - art. 33, § 2º, alínea "c", do CP Comum -, com o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor